Tribunal: STF
Processo: HC 197268
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ariane Sales Machado, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 618.867/SP, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas.
    O impetrante sustenta, em suma, a ilicitude das provas que embasaram a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pois derivariam da violação de seu domicílio, sem autorização judicial ou caracterização de situação de flagrância. 
    Sustenta a possibilidade de absolvição e a aplicação da causa de diminuição versada no artigo 33 § 4º da referida lei, afirmando tratar-se de paciente primária, portadora de bons antecedentes e sem vinculação com atividades ou organização criminosas.
    Diz possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Nesse contexto, aduz que “a invasão domiciliar ocorreu sem autorização judicial (mandado de busca) e que não havia fundadas razões para o ingresso dos milicianos.”
    Requer o implemento de liminar para que se viabilize o regime inicial aberto e no mérito seja declarada a absolvição da paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o acórdão impugnado:
     “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.
    2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
    3. No caso, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que a corré Letícia, ao avistar os guardas municipais, que haviam se dirigido até o local para averiguar denúncia anônima da prática de tráfico, dispensou uma sacola ao chão e empreendeu fuga para dentro da residência, tendo um dos agentes a perseguido e detido no interior do imóvel, onde se encontrava a paciente deitada num colchão. A sacola descartada foi apreendida pelo outro guarda e continha 10 porções de cocaína (6,6g). No cômodo onde estava a paciente foram localizadas outras 54 porções de cocaína (36,6g), 28 de maconha (28,96g), mais 7 porções de maconha (7g), embalagens plásticas, celulares e R$ 161,00. De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal, não há como acolher a alegada ilicitude da prova para absolver a paciente pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    4. A pretensão de absolvição do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
    5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.
    6. No caso, a instância ordinária afastou a aplicação do redutor, pois, além da quantidade e da diversidade das drogas apreendidas, a paciente registra outro processo também por tráfico de entorpecentes e não comprovou o exercício de atividade lícita, o que denota sua habitualidade delitiva.
    7. Estabelecida a pena em 5 anos, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e primária a paciente, o regime semiaberto é o cabível para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.
    8. Agravo regimental não provido” (doc. 6).
    De outra parte, registro que o entendimento esposado para afastar a aventada nulidade da condenação do paciente, configurada pela suposta ilicitude das provas obtidas em alegada violação de domicílio, não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14). 
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15. 
    Ademais, analisar a existência ou não de motivos justificadores do ingresso dos policiais na residência do paciente demandaria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta (v.g. RHC nº 131.538/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º2/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 131.007/AgR-PE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/15).
    Idêntico raciocínio no que diz respeito a pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, tendo em conta que as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela vinculação da paciente com atividades criminosas para afastar a benesse legal.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente